Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-81.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706134-81.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: NAYANNE BRENDA REZENDE DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a apelada para regularizar a representação processual, no prazo de 10 dias, sob pena de aplicação do disposto no art. 76, §2o, II do CPC. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator